Tribunal: TJBA
Processo: 8056770-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056770-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: BV GARANTIA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO GONCALVES DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À REGRA ESPECÍFICA (ART. 914 DO CPC). ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (ART. 239 CPC). PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE OPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada em face do Agravante (Executado), com base em título extrajudicial.

2. O Executado, antes mesmo da citação e da certificação de recolhimento de custas, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação como peça de defesa, em vez dos previstos Embargos à Execução.

3. A decisão interlocutória de primeiro grau (ID 517487557) reconheceu a inadequação da Contestação, declarou a preclusão consumativa do direito de defesa, por erro grosseiro, e determinou a exclusão da peça processual.

4. Interposição de Agravo de Instrumento pelo Executado objetivando a reforma da decisão, com alegação de ausência de preclusão e aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

5. A liminar recursal foi indeferida pela Relatora.

6. Contrarrazões apresentadas pela Agravada defendendo a preclusão lógica e o erro grosseiro na escolha da via processual.

II. JULGAMENTO

7. A defesa do Executado no Processo de Execução de Título Extrajudicial deve ser exercida exclusivamente por meio de Embargos à Execução, ação autônoma distribuída por dependência em autos apartados, nos termos do art. 914, caput, do Código de Processo Civil.

8. A apresentação de Contestação em Ação de Execução, peça típica do processo de conhecimento, configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, por manifesta inobservância da regra legal expressa.

9. O comparecimento espontâneo do Executado (art. 239, CPC), mediante a juntada da Contestação, supre a falta de citação e faz fluir o prazo para a apresentação da defesa adequada. A prática do ato de defesa por via imprópria, mas com o mesmo intuito, exaure a faculdade processual, operando-se a preclusão consumativa do direito de oposição.

10. Tese de Julgamento: A apresentação de Contestação como meio de defesa em Ação de Execução de Título Extrajudicial configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, resultando na preclusão consumativa do direito de oposição, a contar do comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 239

Código de Processo Civil, art. 914

Código de Processo Civil, art. 277

Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - AI: 00178722320178050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2021.

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80199109520198050000, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, Data de Julgamento: 05/07/2020, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056770-85.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e o agravado
BV GARANTIA S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora